Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-71.2023.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001417-71.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO MARTINS DE MENEZES - CPF: 113.257.914-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCEL CASTOR DE ABREU - CPF: 791.188.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IVALDO FLORENTINO SILVA - CPF: 121.306.164-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCK WAGNER - CPF: 041.873.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE TAVARES DA SILVA - CPF: 113.235.794-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, PERSEGUIÇÃO E DESOBEDIÊNCIA
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em
absolvição
quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Amilton Soares Magalhães
, pelo incurso previsto nos artigos 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, art. 150,
caput
c/c 61, inciso II, alínea “f”, e 147-A, §1º, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com observância da Lei Maria da Pena, e, ainda, no artigo 329,
caput,
do CP, à pena total de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias, e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, aplicando, entretanto, a Suspensão Condicional da Pena, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de dolo capaz de caracterizar o descumprimento das medidas protetivas, uma vez que se aproximou com intuito de promover o pagamento da pensão da menor que está sobre os cuidados da vítima, sendo, o caso, portanto, de aplicar o princípio da presunção de inocência.

Alega, ainda, a necessidade de se afastar a condenação à reparação de danos a vítima, posto que não observado o contraditório e a ampla defesa, ou, ainda, a redução do valor.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 169489452).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 171043698).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante aos crimes de descumprimento da medida protetiva, perseguição, invasão de domicílio e desobediência, pois entende não estar demonstrado o dolo para a configuração do fato típico. Além disso, insurge-se quanto ao dano moral fixado na sentença.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, estão devidamente demonstrados a autoria e materialidade delitiva dos crimes imputados na denúncia, cometidos em desígnios distintos, entretanto, deve ser adequado
o valor arbitrado a título de dano moral, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que a vítima Eliane Tavares da Silva conviveu maritalmente com Alexsandro Martins de Menezes pelo período de 05 (cinco) anos e encontram-se separados há cerca de 04 (quatro) anos, porém, não obstante o tempo transcorrido, ele, de forma reiterada passou a persegui-la, vigiá-la, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, até que no dia 24 de dezembro de 2022, ele a agrediu fisicamente, motivo pelo qual houve a necessidade de aplicação das Medidas Protetivas fixadas nos autos nº 1009451-06.2021.8.11.0037, tendo o mesmo tomado ciência no dia 25 de dezembro do mesmo ano.

Porém, as medidas não foram suficientes para inibi-lo a deixar de procura-la e persegui-la, até que no dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 12 horas, o acusado invadiu a casa da vítima, pulando o muro e entrando na residência, ameaçando que iria mata-la, apertando com as mãos o seu pescoço e deferindo-lhe socos e chutes, até que Eliane conseguiu se desvencilhar e ligar para a Polícia Militar.

Acionada a guarnição foi até o local e o pegou em flagrante, dentro da residência da vítima, resistindo, entretanto, de deixar a casa e acompanhar os militares.

Aliás, a situação narrada é confirmada pelo Policial Militar Patryck Wagner, que atendeu a ocorrência, nos seguintes termos:

“[...]
a gente chegou no local ele já estava lá dentro, ele estava com a bermuda toda rasgada,
até então a gente adentrou a casa com a permissão da senhora,
e agente já deu voz de prisão, ele tava aparentemente alcoolizado
[...] a gente algemou ele, depois que algemou
ele resistiu, não queria ir pra viatura, dava pontapés e ate que a gente conseguiu com muito custo colocar ele dentro do camburão, dentro do camburão ele dava chute na guarnição, dava pontapés e a gente tentava fechar o camburão ele não deixava, até que com muito custo a gente conseguiu fechar o camburão, da mesma forma, até o trajeto até a delegacia
, sempre falante, na hora que a gente tirou ele do camburão da mesma forma, se jogava no chão, fazia pontapés, [...] ele tava bem exaltado né

Promotora: E o senhor chegou a falar com a vítima, o que que ela contou pra vocês?

Testemunha: Então, a vítima ela tava bem indignada né, porque já fez vários boletins e o homem nunca fica preso, foi esse relato que ela passou pra gente, e frequentemente ela anda, mudando de cidade, de residência, né, fugindo dele e ele acha a casa, [...]
e sempre é a mesma situação, invade, ameaça, agride, a gente viu as crianças dela muito assustada né, pela situação, é isso que ela relata.

Promotora: E ele pulou o muro? Da residência?

Testemunha: pulou o muro, tava dentro da residência, na parte da frente, e a bermuda dele tava rasgada, devido ele pular o muro [...]” (destaquei)

Da mesma forma, a vítima ouvida em audiência confirma a narrativa, ressaltando não ter paz desde 2019, desde quando se separaram, posto que o acusado não para de persegui-la, de ameaçar mata-la ou seu novo companheiro, que sempre invade a sua residência, mesmo já tendo mudado de local e fica agressivo, principalmente quando utiliza de entorpecentes ou faz uso de bebida alcoólica.

A vítima destaca, ainda, que nos dias dos fatos inicialmente ele a procurou com o intuito de passar o valor da pensão da sua filha, mesmo já tendo sido orientado a depositar em conta bancária, depois de receber, ela acreditou que ele havia ido embora. Porém, o mesmo retornou, pulou o portão do muro de sua residência, rasgando, inclusive, os shorts que utilizava e entrando na casa deu inicio a novas ameaças.

O acusado Alexsandro Martins de Menezes em audiência judicial diz não se lembrar do que aconteceu, informando que havida ingerido bebida alcoólica. Sua defesa, por sua vez, informa que o agressor foi até a casa da vítima para efetuar o pagamento da pensão alimentícia, não gerando qualquer dolo de descumprimento das medidas protetivas fixadas.

Ora, das oitivas das testemunhas, da vítima e todo documento juntado durante a persecução penal, restou evidenciado que o agressor, invadiu a casa da vítima, pulando o muro e sem sua autorização (art. 150,
caput,
do CP), se aproximou da mesma violando as medidas protetivas (art. 24-A, da Lei 11340/2006), a perseguiu (art. 147-A, §1º, inciso II, CP) e, ainda, resistiu à prisão quando os Policiais Militares chegaram ao local (art. 329,
caput,
do CP), portanto, demonstrada a autoria e a materialidade de todos os delitos a qual foi condenado.

Ademais, não há como acolher a tese do apelante já que tinha total ciência das medidas protetivas de afastamento do lar da vítima e de não poder se aproximar dela, sendo que o pagamento da pensão é mera desculpa, já que, como sabido, possuía a conta bancária para deposito.

Portanto, sem dúvidas da pratica delitiva, não há nenhuma violação aos princípios da presunção da inocência ou
in dubio pro reo
, em manter a condenação.

A corroborar tal entendimento colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO À VÍTIMA DURANTE RELACIONAMENTO AMOROSO E APÓS SEU TÉRMINO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO. STALKING. PERSEGUIÇÃO. COMPORTAMENTO OPRESSOR. SENSAÇÃO DE INTRANQUILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

1. A dosimetria da pena é o momento em que o magistrado, dentro dos limites abstratamente previstos na lei, aplica de forma fundamentada o quantum ideal de reprimenda a ser imposta ao condenado, obedecendo a um sistema trifásico, porque "tal critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria" (Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal, item 51). 2. No caso concreto, o Tribunal a quo registrou que "merece acolhimento o pedido de valoração negativa da 'personalidade do agente', pois o contexto probatório releva que o comportamento do réu é desvirtuado, já que, além de ameaçar a vítima, (...) costumava persegui-la e vigiá-la reiteradamente, tanto durante o relacionamento, como após o término, deixando-a psicologicamente abalada quando percebia sua presença".

3. A exasperação da pena-base deu-se de forma fundamentada. 4. A personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção. Contrariamente, tal análise exige uma percepção sistêmica, Luhmaniana, inclinada à Psicologia, à Psiquiatria e à Antropologia, devendo ser entendida como um complexo de características individuais que ditam o comportamento do autor do delito.

5. No entanto, a conclusão perpassa pelo sentir do magistrado, que tem contato com a prova, com o sentenciado, sendo absolutamente dispensável a realização de qualquer estudo técnico. A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse mesmo sentido, tendo em vista que há nos autos vários outros elementos suficientes para denotar a maior ou menor periculosidade do agente. Precedentes. 6.

As condutas do paciente, consistentes em incessante perseguição e vigília; de busca por contatos pessoais; de direcionamento de palavras depreciativas e opressivas; de limitação do direito de ir e vir; de atitudes ameaçadoras e causadoras dos mais diversos constrangimentos à vítima, aptos a causarem intensa sensação de insegurança e intranquilidade, representam o que é conhecido na psicologia como stalking, o que confirma a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais do paciente, aptos a justificar a elevação da basal, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada.

7. Habeas corpus denegado.(HC n. 359.050/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/3/2017, DJe de 20/4/2017.) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06, ART. 150, § 1º, C/C O ART. 61, II, “F”, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA BENS JURÍDICOS DIVERSOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado Orientativo nº 8 do TCCR/TJMT)

O delito de violação domicílio, conforme descrito no art. 150 do Código Penal, é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no domicílio sem anuência da vítima
.

A invasão de domicílio não representa um meio necessário à prática da conduta típica de descumprimento de medidas protetivas.

Não há falar em cerceamento de defesa quando, operado o instituto da emendatio libelli, o magistrado apenas adequa os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja vista o acusado se defender das imputações contra ele dirigidas, não da classificação do crime.” (N.U 1022849-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO ACUSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre de maneira pormenorizada o desacerto da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, a consignação expressa de que se trata de apelo interposto com esteio exclusivo na vontade do condenado de recorrer, contra a qual não pode se insurgir a defesa técnica, impõe o conhecimento do recurso, uma vez que discernível o pleito absolutório, em resposta à qual, inclusive, pôde o i. representante do Parquet apresentar as devidas contrarrazões, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do condenado ao duplo grau de jurisdição.

2.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos, mormente em face da confissão do recorrente quanto ao delito pelo qual restou sentenciado
.

3. Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0002376-34.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, merece acolhimento apenas o pleito subsidiário. Isso porque o órgão ministerial requereu na denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Id. 169489403).

Com efeito, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para tão somente readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023